Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. CEBRASPE. INSCRIÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CERTAME. EXCLUSÃO DO ALUNO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONCORRENTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVADO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inscrição no Programa de Avaliação Seriada - PAS constitui um dos requisitos formais para se efetivar a participação de candidato devidamente matriculado em instituição de ensino e que esteja cursando o ensino médio.
2. É desarrazoado o ato da banca examinadora em recusar a homologação definitiva da inscrição de adolescente no PAS, em razão de negligência da instituição de ensino que deixou de comunicar a série e a matrícula regular do aluno.
3. É vedado ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo, sendo permitido atuar no controle de legalidade e moralidade.
4. A análise do ato de recusa de homologação da inscrição no certame não tem o condão de substituir os atos da banca examinadora ou adentrar ao mérito administrativo, pois não diz respeito a juízo de valor sobre avaliações e respostas dadas pelos candidatos, bem como notas a elas atribuída.
5. Se o candidato cumpre com todas as exigências do edital, não é razoável a sua exclusão por ato decorrente de terceiros, pois gerou legítima expectativa de participação no certame e consequentemente a correção de todas as avaliações.
6. À luz do princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC), aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, compreendendo, no caso, as custas processuais arbitradas.
7. Recurso conhecido e desprovido.